Tribunal: TJSP
Processo: 1014442-42.2022.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. TELEFONIA. Contratação não reconhecida pela autora. Farto conjunto probatório trazido pela ré atestando a regularidade da avença e dos valores dela provenientes. Inexistência de indícios que permitam a responsabilização da ré e o acolhimento da pretensão autoral. Precedentes. Recurso desprovido.